Tribunal: TJES
Processo: 5009239-70.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009239-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALTACI FERREIRA

AGRAVADO: THIAGO CARDOSO GIRELI

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA. PENSIONAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS SUFICIENTES. POSSÍVEL IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou ao agravante o pagamento mensal de um salário-mínimo ao autor, a título de auxílio provisório, até ulterior deliberação, nos autos de ação indenizatória fundada em alegado acidente de trânsito com pleito de danos morais, materiais, estéticos e pensionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência que impõe pagamento mensal provisório em decorrência de acidente de trânsito; (ii) avaliar se a manutenção da decisão liminar, nos moldes fixados, acarreta risco de irreversibilidade ou prejuízo desproporcional ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A decisão agravada foi proferida com base apenas em documentos unilaterais, desprovidos de contraditório, sem produção de prova pericial ou análise aprofundada da dinâmica do acidente, o que inviabiliza o juízo de verossimilhança exigido para a medida excepcional.

5. A alegação de culpa exclusiva do agravado, com base em infrações de trânsito e ausência de equipamentos obrigatórios de segurança, levanta dúvida razoável sobre a responsabilidade pelo acidente, o que demanda instrução probatória mais robusta.

6. A imposição imediata de pensionamento no valor de um salário-mínimo, equivalente à integralidade da renda do agravante, idoso, aposentado e único provedor de filha portadora de hidrocefalia, configura risco de dano inverso, além de evidente irreversibilidade da medida, dada a natureza alimentar da verba.

7. A prudência recomenda o diferimento da análise do pedido de pensionamento para o momento posterior à produção das provas necessárias à adequada formação do convencimento judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

*Tese de julgamento*:

1. A tutela provisória de urgência que antecipa pensionamento mensal em razão de acidente de trânsito exige prova mínima da responsabilidade do requerido e da incapacidade da vítima, sob pena de indeferimento.

2. A ausência de contraditório e de prova técnica impede a imposição de encargo alimentar irreversível e desproporcional ao agravante.

3. O risco de dano inverso, aliado à ausência de certeza quanto à responsabilidade civil, justifica a revogação da decisão concessiva de pensão provisória.

---

*Dispositivos relevantes citados*: CPC, art. 300.

*Jurisprudência relevante citada*: TJ-GO, AI nº 5195371-89.2024.8.09.0051, Rel. Des. Maria das Graças Carneiro Requi, j. 2024; TJ-RS, AI nº 52039859220238217000, Rel. Des. Ana Lúcia C. P. V. Rebout, j. 15.04.2024; TJ-MS, AI nº 1415771-62.2019.8.08.12.0000, Rel. Des. Odemilson R. C. Fassa, j. 26.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5009239-70.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ALTACI FERREIRA

AGRAVADO: THIAGO CARDOSO GIRELI

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidamos autos de Agravo de Instrumento interposto por
ALTACI FERREIRA
, contra a decisão proferida pelo Juízo
da
6ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, (
id.
48123719), nos autos da ação nº 5023074-54.2024.8.08.0035, ajuizada
por

THIAGO CARDOSO GIRELI,
que
concedeu a tutela de urgência, no sentido de condenar a parte requerida (Agravante) à obrigação específica de pagar o valor mensal de um salário-mínimo vigente ao autor, a título de auxílio mensal, até ulterior deliberação.

Irresignad
o

o
agravante aduz, em suas razões (id. 14190593), em síntese, que: I) não existe a probabilidade do direito do Agravado, muito menos perigo de dano, mas sim risco na irreversibilidade da decisão judicial e perigo de dano
inverso
ao Agravante; II) não há laudo pericial atestando a incapacidade permanente para o trabalho do Agravado, nem comprovantes de sua situação financeira após o acidente; III) a culpa pelo acidente foi de responsabilidade exclusiva do Agravado, que conduzia motocicleta não autorizada para tráfego, sem vestuário e calçado de proteção adequados, com capacete não afivelado e em alta velocidade; IV) não houve perícia no local do acidente ou nos veículos, e o boletim de ocorrência não demonstra a dinâmica dos fatos; V) o Agravado alterou a verdade dos fatos ao alegar que não recebeu ajuda ou auxílio do Agravante, que custeou despesas com alimentos, medicamentos e transporte; VI) a suspensão da decisão é necessária para que o Agravante, idoso, aposentado e único provedor de família com filha dependente com hidrocefalia, não seja lesado com o pensionamento de um salário mínimo, que é sua única renda.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido através da Decisão proferida no id. 14214196.

Regularmente intimad
o para apresentar contrarrazões o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação.

Brevemente relatado, passo a decidir.

Na espécie, o ora Agravado ajuizou a ação de
indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito, na qual pleiteia o recebimento de pensão mensal,
bem como o pagamento de danos morais, materiais e estéticos
.

A decisão
recorrida
, proferida em sede de tutela de urgência,

inaldita altera pars,

determinou ao
requerido, ora Agravante,
o pagamento de um salário-mínimo vigente ao
autor da ação,
a título de auxílio mensal, até ulterior deliberação do Juízo de primeiro grau.

I
nconformado,
o requerido
interpôs o presente Agravo de Instrumento,
pleiteando
, em caráter liminar, a suspensão da decisão recorrida, sob a alegação de ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência e, ainda, por ser pessoa idosa, aposentada, com renda mínima que corresponde ao valor do pensionamento, e com filha dependente portadora de hidrocefalia.

A tutela provisória de urgência é concedida com base em cognição sumária e fundada em juízo de probabilidade, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, podendo ser classificada, quanto à sua natureza, como satisfativa ou cautelar.

A tutela de urgência de natureza satisfativa antecipa, de forma imediata, os efeitos práticos da tutela definitiva, proporcionando à parte o gozo do bem da vida pleiteado, em razão da existência de situação que demonstre risco evidente decorrente da demora na prestação jurisdicional. Por sua vez, a tutela de natureza cautelar tem por escopo resguardar o direito material pretendido, evitando a perda de seu objeto em virtude do decurso do tempo, em situações de emergência.

A distinção prática entre as referidas espécies de tutela reside no fato de que a medida satisfativa antecipa os efeitos do provimento jurisdicional final, proporcionando à parte, desde logo, o bem da vida pretendido. Já a medida cautelar tem natureza instrumental e visa apenas assegurar a efetividade do resultado útil do processo, resguardando o bem jurídico contra os efeitos nocivos do tempo.

Vale dizer que, em ambas as modalidades, é imprescindível a demonstração dos requisitos legais: a probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco à efetividade do provimento jurisdicional (
periculum in mora)
, evidenciando que a tramitação regular do processo poderá comprometer a utilidade do resultado final da demanda.

Fixadas tais premissas, orientação jurisprudencial em casos que envolvem o deferimento de tutelas de urgência, preconiza que a concessão de medidas liminares está condicionada à existência concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Contudo, consoante asseverado no momento do deferimento do pedido de efeito suspensivo, a análise desses requisitos em sede de agravo de instrumento, especialmente em face de uma decisão que já avaliou tais pressupostos em primeiro grau, impõe uma reavaliação pormenorizada, mormente quando se vislumbra a probabilidade de um resultado diverso, como ocorre na presente hipótese.

Impende destacar que, no momento do deferimento da medida pelo Juízo singular, a
documentação acostada aos autos
de origem
, consist
ia
, em sua integralidade, em elementos produzidos unilateralmente e em sede extrajudicial, desprovidos, portanto, do necessário contraditório.

Tal circunstância impossibilita a formação de juízo seguro acerca da verossimilhança das alegações, em especial no que se refere à imputação de culpa exclusiva ao
Agravante
pelo sinistro descrito na exordial.

Destarte, embora a gravação de vídeo anexada ao id. 46818077 seja reveladora, n
ão se evidencia, com a certeza jurídica exigida para o deferimento da medida excepcional, que este tenha agido com negligência, imprudência ou imperícia
de forma exclusiva.

Assim
, a controvérsia sobre a dinâmica do acidente e a apuração da culpa
concorrente
igualmente merece maior aprofundamento
.

N
esse sentido, já se manifestou a jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
SECUNDUM EVENTUM LITIS
. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS C/C DANOS ESTÉTICOS C/C PENSÃO ALIMENTÍCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO . PEDIDO DE CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO E PENSIONAMENTO MENSAL. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSIVIDADE OU TERATOLOGIA MANIFESTA NA DECISÃO RECORRIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1. O Agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
e deve se ater ao acerto ou desacerto da decisão atacada, dentro de critérios de legalidade e razoabilidade, sendo vedado, ainda, discutir matérias não alegadas ou decididas no juízo singular, sob pena de supressão de instância.

2. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à existência de prova inequívoca, capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações da parte agravante, bem assim, ao perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, conforme artigo 300 do CPC.

3. Verificando-se que a decisão recorrida concluiu não haver elementos suficientes para concessão da liminar, consistente na determinação aos agravados do custeio do tratamento médico e ao pagamento de pensão, inexiste qualquer ilegalidade, arbitrariedade ou teratologia manifesta, mormente ao se considerar que os documentos referentes ao tratamento médico não são atuais.

4.
Neste momento, não se verifica a probabilidade do direito, revelando-se temerário o deferimento da liminar pretendida, sobretudo porque o pensionamento, ante seu caráter alimentar, constitui verba irrepetível.

5. A concessão ou não de medida liminar insere-se no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, desafiando reforma, ao teor de reiterada jurisprudência, somente em casos excepcionais, de flagrante e manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.

(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5195371-89.2024.8 .09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADORA MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DECORRENTE DE ACIDENTE TRÂNSITO COM MORTE. PENSIONAMENTO PROVISÓRIO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA SUPOSTA COMPANHEIRA DO DE CUJUS QUE NÃO RESTOU SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA LIMINAR. DENEGAÇÃO DO PLEITO PARA A INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO ENVOLVIDO NO SINISTRO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PRETENSÃO DE DILAPIDAÇÃO OU ESVAZIAMENTO DE PATRIMÔNIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 52039859220238217000 OUTRA, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 15/04/2024, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 24/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA PROVISÓRIA – PEDIDO DE PENSÃO MENSAL E CUSTEIO MÉDICO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A concessão da tutela provisória de urgência depende da verificação dos requisitos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1415771-62.2019.8.08.12.0000 Campo Grande, Relator.: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 26/02/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2020)

Na hipótese vertente, o

Agravante,
embasado
em laudos técnicos
produzidos
unilateralmente e na legislação de trânsito, aponta para a possível culpa exclusiva do Agravado, que supostamente conduzia veículo não licenciado, sem equipamentos de segurança adequados (capacete não afivelado), sem vestuário de proteção (bermuda), calçando chinelo e em velocidade acima da permitida para a via.

Tais fatos, se confirmados na instrução, podem, em tese, afastar a responsabilidade
exclusiva
do Agravante.

Com efeito, a
ausência de uma perícia oficial no local do acidente e a falta de detalhamento da dinâmica dos fatos no boletim de ocorrência reforçam a necessidade de um contraditório mais amplo e da produção de provas exaurientes antes da consolidação de qualquer responsabilidade, especialmente
quanto ao
encargo de natureza alimentar, a fim de que se assegure a higidez do processo e a formação de um juízo de certeza quanto à responsabilidade civil debatida nos autos.

Assim
, ainda que se reconheça a verossimilhança das alegações iniciais no que tange à dinâmica do acidente, constata-se que, em sede de cognição sumária, ações dessa natureza — relativas a acidentes de trânsito —, via de regra, demandam a observância do contraditório e da ampla defesa para o adequado delineamento do direito autoral.

Por outro prisma de análise, verifica-se que
o
perigo de dano inverso, por sua vez, é patente,
tratando-se o
Agravante
de
pessoa idosa, com 71 (setenta e um) anos de idade, aposentado,
que afirma receber
como renda mensal apenas
0
1 (um) salário-mínimo, conforme demonstrado em seu comprovante de rendimentos,
sendo ele
é o único provedor de sua família e possui uma filha dependente
portadora de
hidrocefalia.

Diante dessas circunstâncias, observa-se que a imposição de pensionamento mensal no valor de um salário-mínimo representa, em juízo perfunctório, comprometimento integral de sua renda, colocando em risco sua própria subsistência e a de seus dependentes. Trata-se de medida de natureza liminar cuja irreversibilidade é evidente, uma vez que, em caso de posterior reversão da decisão, a restituição dos valores pagos mostrar-se-ia de difícil concretização, especialmente em razão do caráter alimentar da verba.

Com efeito, a manutenção da decisão agravada imporia ao Agravante um ônus financeiro desproporcional e potencialmente irreversível, sem que, neste momento processual, haja certeza quanto à configuração de sua responsabilidade civil ou à efetiva incapacidade laborativa permanente do Agravado.

Destarte, a prudência impõe que o pedido de pensionamento seja analisado apenas após regular instrução processual, momento em que será possível apurar as circunstâncias do acidente, com especial atenção à eventual responsabilização civil das partes.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento para, no mérito,
conferir
-lhe provimento,
para reformar a decisão agravada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 01/09/25 a 05/09/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões